Tribunal: TJDFT
Processo: 0011355-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011355-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO RECORRIDO: ANDRECLER SILVA CANDEIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. CESSÃO DE IMÓVEL APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DISPUTADO JUDICIALMENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em processo de conhecimento ou execução dos quais o embargante não fez parte. II – Nos termos da Súmula 84 do STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro. Comprovada a transmissão de direitos sobre o bem imóvel, a imissão de posse deve ser deferida à cessionária. III – Recurso interposto pelo Embargante/Apelante ANDRECLER SILVA CANDEIA conhecido e provido para determinar a imissão de posse quanto ao lote 380-E/460, GLEBA 03, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão. Condeno a Embargada GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado, que fixo em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso II, do Código Civil, 792, inciso I, § 2o do CPC, e 87, inciso III, parágrafo único, da Lei Complementar 803/2009, ao reconhecer que os objetos dos negócios jurídicos do processo principal e dos embargos de terceiros são os mesmos. Discorre afirmando que o objeto do processo principal é um lote regularizado e lícito e o objeto do segundo contrato, que deu ensejo aos presentes embargos de terceiro, é fruto de parcelamento ilegal de terra, sendo, então, uma fração do lote que é lícito e foi objeto do contrato que ensejou a ação principal. Aduz que as cessões de direitos realizadas entre Francisco Leonardo e o recorrido são fraudulentas, não tendo sido comprovada a adoção das cautelas necessárias para a aquisição do imóvel, o que torna o negócio jurídico nulo, não havendo que se falar em reintegração de terras. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigos 104, inciso II, do Código Civil, 792, inciso I, § 2o do CPC, e 87, inciso III, parágrafo único, da Lei Complementar 803/2009. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Da análise dos documentos constantes nos autos, a boa-fé do ora Embargante/apelante está comprovada pois a Embargada GEOVANIA vendeu a área para o Sr. Francisco na data de 03 de agosto de 2015, que, por sua vez, vendeu os lotes para o Embargante/Apelante (ANDRECLER) na data de 12 de agosto de 2015 e, somente na data de 15/02/2016 a Embargada Geovania contestou a venda ao Sr. Francisco Leonardo Araújo da Silva em razão do inadimplemento do negócio. Constam, ainda, os documentos que instruíram o negócio jurídico como o contrato de Compra e Venda entre a Apelada Geovania e o Sr. Francisco Leonardo Araújo da Silva e Escritura Pública da área em nome da Apelada Geovania Teixeira da Silva e Contrato Particular de Cessão de Direitos de Imóvel, Vantagens e Obrigações entre Francisco e Andrecler datado de 12 de agosto de 2015. Entendo, por tais motivos, que a sentença deve ser reformada, julgando-se procedente o pedido formulado na petição inicial ante a regularidade da cadeia sucessória relativa ao domínio do imóvel.” (ID 13468377 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030